Tribunal: TJDFT
Processo: 0750527-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VAGA DE GARAGEM. AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. NÃO COMPROVADO. BEM LOCALIZADO EM EDIFICAÇÃO ABANDONADA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – No caso, ao ser realizada a perícia de avaliação do imóvel em discussão, a agravante não compareceu e muito menos indicou assistente técnico para acompanhar a realização do ato.
2 - Além disso, observa-se que a impugnação ao laudo de avaliação da agravante – assim como ocorre nesse agravo de instrumento – apenas traz alegações genéricas que não revelam a razão para que a avaliação da vaga de garagem seja de R$25.000,00, como quer a recorrente, mormente se levado em consideração que se trata de edificação abandonada e estado precário, fato esse sequer impugnado pela agravante.
3 - Os elementos colacionados nos autos não permitem concluir que a avaliação realizada pelo expert esteja equivocada e, igualmente, não se verifica qualquer desacerto na decisão da magistrada de origem que homologou a avaliação realizada pelo perito.
4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.